Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-73.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. IMÓVEL RURAL PARTILHADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NOVO CASAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. OFÍCIO AO INSS. PEDIDO ESTRANHO AO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Bens, julgou improcedentes os pedidos de dissolução do condomínio e de arbitramento de indenização pelo uso exclusivo de imóvel rural partilhado entre herdeiros e viúva meeira. Os Apelantes sustentam que a Apelada constituiu nova entidade familiar, comprovada por certidão de casamento juntada em sede recursal, circunstância que teria extinguido o direito real de habitação e autorizado a alienação judicial do bem indivisível, além do pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel e da expedição de ofício ao INSS para apuração de irregularidade na percepção de pensão por morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se o novo casamento do cônjuge supérstite extingue o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC/02; (ii) estabelecer se, subsistente esse direito, é possível a extinção do condomínio e a alienação judicial do imóvel comum; e (iii) determinar se é cabível indenização pelo uso exclusivo do imóvel e a expedição de ofício ao INSS no âmbito da presente demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O novo casamento do cônjuge supérstite não extingue, por si só, o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC/02, pois a jurisprudência do c. STJ reconhece a natureza real, vitalícia e personalíssima do instituto e afasta o estado vidual como requisito para sua manutenção.
4. Subsistente o direito real de habitação sobre o único imóvel residencial inventariado, os herdeiros não podem exigir a extinção do condomínio, nem a alienação judicial do bem, porque a proteção legal à moradia prevalece sobre o interesse patrimonial dos coproprietários.
5. O caráter gratuito do direito real de habitação afasta a cobrança de indenização ou aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pelo cônjuge supérstite, e o pedido de expedição de ofício ao INSS não pode ser conhecido nesta demanda, por extrapolar o seu objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. O novo casamento do cônjuge supérstite não extingue, por si só, o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC/2002.
2. Enquanto subsistir o direito real de habitação sobre o imóvel residencial único inventariado, os herdeiros não podem exigir a extinção do condomínio nem a alienação judicial do bem.
3. O exercício do direito real de habitação pelo cônjuge sobrevivente não autoriza a cobrança de indenização ou aluguel pelo uso exclusivo do imóvel.
4. Pedido estranho ao objeto da ação não pode ser apreciado como consequência direta do julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.278/1996, art. 7o, parágrafo único; CC/02, arts. 1.416 e 1.831; CPC/15, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.035.547/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 27.09.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.602.056/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, REsp no 2.189.529/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, REsp no 1.846.167/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; TJDFT, Acórdão no 1992986, processo no 0707954-13.2021.8.07.0014, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 15.05.2025.